Tribunal: TJMT
Processo: 0006266-36.2008.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário 0006266-36.2008.8.11.0003
RECORRENTE: WILSON LINO DA SILVA
RECORRIDO: LEANDRO FELTRIM DE MORAIS
Vistos, etc.
Diante da certidão de ID 32194491 que informou o equívoco quanto ao recolhimento das custas judiciais, intime-se a parte recorrente para que regularize o vício apontado e providencie o correto pagamento das custas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de restar configurada a deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV